Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. ÚNICO BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. COMPRA E VENDA ANTERIOR À ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REPRESENTAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS. PROCURAÇÃO. VALIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES DECORRENTES DA VENDA. DEPÓSITO EM JUÍZO DO QUINHÃO DA HERDEIRA DISCORDANTE. NECESSIDADE. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO EM AUTOS APARTADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, autorizou a regularização da alienação do imóvel pertencente ao espólio a terceiros, para fins de conclusão da venda realizada nos termos do contrato de promessa de compra e venda colacionado aos autos, em relação à qual diverge um dos herdeiros.
Demonstrado nos autos que a herdeira discordante tinha ciência da situação do único imóvel componente do espólio, que acumulava débitos e sobre o qual pendia penhora, bem como que relegou aos demais herdeiros a solução da questão, revela-se contraditória sua postura, no sentido de requerer a nulidade da avença ao argumento de que a procuração outorgada à sua irmã, utilizada para o aperfeiçoamento do negócio.
Uma vez comprovado que os herdeiros, à exceção da discordante, receberam os valores oriundos da venda do imóvel, sem repassar a ela o equivalente a seu quinhão, cabe ao magistrado condicionar a eficácia da autorização para regularização da alienação do imóvel ao depósito da cota-parte cabível à herdeira, tanto mais se já havia advertido os herdeiros que a efetivação da avença demandaria prévio depósito judicial.
O incidente de remoção de inventariante correrá em apenso aos autos do inventário, não podendo, por essa razão, ser processado nos autos principais. Inteligência do parágrafo único do artigo 623, do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.